Tribunal: TJBA
Processo: 8044444-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044444-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVON BATISTA VIANA Advogado(s): RUI CESAR PINTO NASCIMENTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra o Estado da Bahia, mantendo decisão que indeferiu a gratuidade integral da justiça, concedeu redução de 50% das custas processuais e autorizou o parcelamento do saldo remanescente em 10 prestações mensais, sem juros. O embargante alega omissão quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo e quanto aos fatos relacionados à saúde de sua esposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não rejeitar expressamente o pedido de recolhimento das custas ao final do processo; e estabelecer se houve ausência de exame dos fatos relacionados à saúde da esposa do embargante e de sua repercussão sobre a capacidade de pagamento das despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão da matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a questão central submetida ao Colegiado ao manter o indeferimento da gratuidade integral e a concessão de benefício parcial, com redução de 50% das custas e parcelamento do saldo remanescente em 10 prestações mensais, sem juros. 5. A manutenção do parcelamento mensal das custas é logicamente incompatível com o recolhimento integral ao final do processo, razão pela qual o acórdão afasta implicitamente a postergação total da exigibilidade para o encerramento da demanda. 6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 7. O acórdão examina os fatos relacionados à saúde da esposa do embargante ao consignar que a alegação de doença grave e de negativa de cobertura por plano de saúde não demonstra incapacidade financeira absoluta sem comprovantes concretos de desembolsos expressivos ou de endividamento. 8. A renda líquida aproximada de R$ 22.000,00 mensais e a ausência de comprovação de despesas excepcionais capazes de comprometer significativamente a renda afastam a concessão da gratuidade, inclusive diante do parcelamento das custas. 9. A pretensão de atribuição de efeitos modificativos não se admite quando os embargos buscam apenas rediscutir matéria enfrentada e decidida, por inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8044444-93.2025.8.05.0000, que figuram como Embargante IVON BATISTA VIANA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente